Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744999-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK, PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ, TATIANA BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 13:50:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora